Tribunal: TJSP
Processo: 1501949-55.2017.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Exclusiva pretensão de prequestionamento – Ausente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão atacado – Expresso pronunciamento acerca das matérias veiculadas no recurso, de forma fundamentada e de acordo com a legislação vigente – Embargos rejeitados.